Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1059/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em ação de alimentos, com alegações de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais e à fundamentação da alteração do critério de pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais e ao alterar o critério de fixação dos alimentos sem fundamentação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com base em vários elementos concretos do conjunto probatório, que indicam ocultação de renda pelo alimentante.
5. A alteração do critério de fixação dos alimentos foi devidamente justificada com base em sinais exteriores de riqueza, alterações societárias e vínculos empregatícios coincidentes com o ajuizamento da ação, divergência entre contracheques, aquisição de veículo de alto valor, registros de viagens e vínculos empresariais.
6. A ausência de fixação dos honorários sucumbenciais recursais está em conformidade com a tese vinculante firmada no REsp repetitivo no 1.865.553/PR (Tema 1059 do STJ), segundo a qual não há majoração quando o recurso é provido.
7. A tentativa de rediscutir a interpretação adotada configura inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1.865.553/PR, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, Dje: 26.08.2024. TJDFT, APC, 0711491-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 17.10.2025